Tribunal: TJDFT
Processo: 0737362-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1. Prescreve em cinco anos pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. Pendendo condição suspensiva, não corre a prescrição. (Precedente desta Corte)

2. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não comportam exame em sede de exceção de pré-executividade.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.